Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709609-68.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON CARLOS DE MEDEIROS APELADO: WELLINGTON DA SILVA, WHITNEY KELVES MENDES RUFINO D E C I S Ã O A petição de ID no 64077937, intitulada de recurso de apelação em nome de Gilson Carlos de Medeiros (que figura no feito na condição de réu), foi subscrita por advogado que não ostenta poderes de representação da referida parte, como bem consignado na sentença e nas decisões de ID’s nos 64077930 e 64077930, proferidas pelo magistrado de origem. Por meio do despacho de ID no 64271920, determinou-se a intimação do apelante para regularizar a sua representação processual, a teor do art. 76, do CPC, bem como, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Todavia, a parte deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, desde o primeiro momento que compareceu para se manifestar em Juízo, o advogado subscritor do recurso o fez sem apresentar procuração válida outorgada pelo réu Gilson, razão pela qual este foi considerado revel. Como se sabe, o ato processual praticado por advogado sem poderes para tanto é ineficaz em relação à parte, consoante o art. 104, § 2o, do CPC. Além disso, segundo o art. 76, § 2o, inciso II, do CPC, caso descumprida a determinação para que o recorrente sane o vício de representação, o Relator não conhecerá do recurso. Não fosse isso suficiente, destaca-se ainda que a petição de recurso foi protocolada desacompanhada de preparo, sem que fosse formulado pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, do CPC, o recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que o recorrente apenas estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo se houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Dessa forma, resta inafastável a conclusão de que o presente o apelo não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, razão pela qual, dele não conheço, com base no art. 932, inciso III. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator